Tribunal: TJDFT
Processo: 0020724-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020724-65.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADOS: DOUGLAS MAGNO FERREIRA MACEDO, NIURA DE LOURDES NORBERTO, ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA., TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. DESPACHO Intime-se a agravada NIURA DE LOURDES NORBERTO, por meio de publicação no DJEN, para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005